Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida.
2. O agravante buscou a concessão da ordem de despejo sem que oferecesse a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito que possui em decorrência dos alugueis em atraso substituir a garantia.
3. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo.
4. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.